Tribunal: TJDFT
Processo: 0704241-52.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APREENSÃO DE VEÍCULO POR AUSÊNCIA DE CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO – CRLV. VEÍCULO RECOLHIDO. COMUNICAÇÃO AUTORIDADE. RESTRIÇÃO RENAJUD. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O autor, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos: “Nesse sentido, sem maiores delongas, EXTINGO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em relação aos pedidos declaratórios de inexistência dos débitos de IPVA e Seguro Obrigatório dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, bem como multas de trânsito oriundas do automóvel marca FIAT, Modelo Uno Mille Econ, ano 2011, cor branca, placas JIO0280, RENAVAM 00332302520., bem como, os pedidos de indenização moral e material.
3. Afirma que possuía contrato de alienação fiduciária com o Banco Safra S.A. referente ao veículo, e, por não ter mais condições de pagar as parcelas do financiamento, o Banco ajuizou ação de busca e apreensão, PJe 0012409-77.2016.8.07.0001, cuja tramitação ocorreu na Vara Cível do Guará. Em 18/02/2017 o veículo foi apreendido pelo DETRAN/DF, em razão da restrição imposta, o que impediu a renovação da documentação do veículo. O veículo foi levado ao pátio do DETRAN/DF e não foi possível a retirada imediata em razão da restrição judicial. Afirma que estava em negociação com o Banco, porém, em novembro de 2017 o veículo foi levado à leilão, sem o aviso ao Juízo da Ação de Busca e Apreensão e sem qualquer explicação foi vendido como sucata. Mesmo tendo sido baixado como sucata, os débitos oriundos do bem continuem em nome do autor. Requer a reforma da sentença, para julgar procedentes todos os pedidos da inicial.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o veículo foi apreendido por falta de licenciamento, conforme auto de infração do DER em 18/02/2017. Transcorrido o prazo do Art. 328 do Código Nacional de Trânsito, foi alienado em hasta pública, em novembro/2017. Afirma que a autoridade responsável pela restrição foi notificada, mediante ofício.
5. Das provas coligidas aos autos, observa-se que o recorrente teve seu veículo apreendido, em 18/02/2017, pela falta de licenciamento pelo DER/DF, ou seja, não houve ilegalidade na apreensão, pois, o Art. 230 do Código de Trânsito Brasileiro tipifica como infração gravíssima, tendo como pena a multa e apreensão do veículo. Após a apreensão,
6. O recorrente afirma que o veículo estava com restrição (RENAJUD), por tal motivo, não conseguiu retirar o veículo, e que o DETRAN/DF deveria ter comunicado ao Juízo que realizou a restrição para que este autorizasse a retirada do veículo, sendo o veículo alienado como sucata.
7. Compulsando o feito 0012409-77.2016.8.07.0001, verifico que o DETRAN/DF, por meio do Ofício 116/2017, ID 43599330, comunicou ao Juízo da Vara Cível do Guará, que realizou a restrição do veículo, sobre a apreensão do veículo, do recolhimento ao depósito do DETRAN/DF e requerendo autorização para alienação em hasta pública, em 09/03/2017. Sendo que àquele Juízo efetuou várias diligências junto ao Banco Safra S.A., autor naquela ação, manifestar-se sobre ofício do DETRAN/DF. Sendo que este não conseguia localizar o ora recorrente.
8. O recorrente, naqueles autos, requereu o desbloqueio via Sistema Bacenjud, afirmando que o Banco Safra S.A, após várias tentativas de acordo com o ora recorrente, este não demonstrou interesse na devolução do veículo e não promoveu a retirada do veículo do pátio do DETRAN/DF.
9. Portanto, percebe-se que a autoridade que determinou o bloqueio do veículo foi comunicada, assim como o Banco alienante e o próprio recorrente. Todos sabiam que o veículo havia sido apreendido e que iria para hasta pública.
10. No caso em exame, a inadimplência do recorrente quanto aos encargos relativos ao veículo resultou na apreensão do bem por falta do Certificado de Registro e Licenciamento – CRLV. Dessa forma, evidentemente, o recorrente deverá efetuar o pagamento dos débitos incidentes sobre o veículo (tributos, encargos e multas de trânsito), mesmo com a alienação do veículo, perduram em seu nome os débitos dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, nos termos da legislação vigente.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (Art. 55, Lei no. 9099/95). Fica suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência, em face da gratuidade de justiça deferida, ID 26121124.